Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701971-70.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYCON GOMES SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 52042322 - Pág. 17, que deferiu parcialmente o pedido de tutela para inclusão do agravante na fila em central de regulação para internação em UTI sem, contudo, determinar a IMEDIATA internação da parte da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) COM SUPORTE À HEMATOLOGIA E NEUROLOGIA, preferencialmente na rede ou na particular às expensas do DF. A tutela antecipada foi deferida por decisão de ID 52058639, porém, antes de seu cumprimento, foi cumprida a decisão de primeiro grau conforme ID 52718379. Segundo consta, o paciente já estava inserido em fila de espera da UTI em 01/10/2023, antes mesmo da decisão de primeiro grau, e, em 06/10/2023, foi retirado da fila em razão da melhora, sendo internado em leito de enfermaria com suporte em hematologia em cumprimento à decisão de primeiro grau. De tal forma, verifica-se que a decisão que concedeu a tutela antecipada recursal não foi considerada quando da internação em leito de enfermaria, pelo que o presente agravo perdeu o objeto, uma vez que tinha como objetivo a internação em leito de UTI, pelo que não se faz necessária a confirmação da tutela recursal deferida, diante da perda do objeto antes de seu cumprimento. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), " deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). Tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda extensão dos pedidos formulados nestes autos. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora